Tribunal: TJPA
Processo: 0800554-33.2022.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800554-33.2022.8.14.0011

APELANTE: IVANILSON SILVEIRA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA PELA PROPRIETÁRIA. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. MÉRITO. DOSIMETRIA DE PENA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ENVOLVIMENTO HABITUAL EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
Ivanilson Silveira Martins
contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa alegou, em sede preliminar, nulidade por violação de domicílio. No mérito, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e, por consequência, a fixação de regime prisional aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a alegada nulidade por violação de domicílio e a licitude das provas obtidas; (ii) analisar a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) determinar se o apelante faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade no ingresso dos policiais na residência do apelante. Restou comprovado que a entrada foi autorizada pela mãe do réu, proprietária do imóvel. Havia fundada suspeita, a qual estava baseada em denúncias feitas ao setor de inteligência da polícia, apontando a prática do tráfico de drogas no local. Trata-se de crime de natureza permanente, o que justifica a realização de buscas sem autorização judicial. Aplicação do entendimento consolidado pelo Egrégio STF, no Tema 280 de Repercussão Geral.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada. O magistrado de primeiro grau considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade e da natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. O apelante foi identificado como um dos principais traficantes da região, exercendo liderança sobre os demais envolvidos. Foram apreendidas substâncias de elevada nocividade, como cocaína e oxi, em quantidade significativa. Nos termos da Súmula 23 do TJ/PA, a valoração negativa de qualquer circunstância judicial é suficiente para justificar o afastamento da pena mínima.

5. Não é aplicável a minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois restou comprovado nos autos o envolvimento habitual do apelante com o tráfico de drogas, bem como sua posição de liderança na organização. A prova oral demonstrou que o recorrente se dedicava às atividades criminosas, o que afasta o benefício legal, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. Não há violação de domicílio, quando a entrada em residência ocorre com autorização do proprietário, havendo fundada suspeita sobre a prática de crime de flagrante permanente, como o tráfico de drogas.

2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, quando houver fundamentação idônea, baseada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a natureza e quantidade da droga apreendida e a culpabilidade do agente.

3. A minorante do tráfico privilegiado é inaplicável quando comprovada a dedicação do réu às atividades ilícitas ou sua participação em organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 42/

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616, Tema 280 da Repercussão Geral.

STJ, AgRg no HC 787.272/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/4/2023, DJe 20/4/2023.

STJ, AgRg no HC 898.658/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/5/2024, DJe 15/5/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do apelo e

negar-lhe provimento, na conformidade do

voto do relator
.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

IVANILSON SILVEIRA MARTINS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara

Única

de

Cachoeira do Arari.

Em sede preliminar, a defesa alegou nulidade processual por violação de domicílio, argumentando que a entrada dos agentes públicos no imóvel do apelante teria ocorrido sem autorização judicial e sem fundada suspeita. No que tange a dosimetria, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, fixando-se, como consequência, o regime aberto para cumprimento de pena.
Ao final, requereu o provimento do apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo conhecimento e não provimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
não

provimento
do apelo interposto.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia,
o

delito foi assim narrado
,
verbis
:

“[...] No dia 10 de dezembro de 2022, por volta das 6h30min, após receber denúncia anônima de o denunciado estava comercializado droga, os policiais militares se dirigiram à residência dele e o encontraram de posse de 38 unidades e mais quatro porções de substância semelhante a oxi, 19 unidades com característica de maconha, uma balança de precisão e pequenos sacos para embalagem e comercialização da droga, prática comercial que é vedada por lei. A materialidade do fato delituoso está provada pelo auto de apreensão e laudo da perícia de análise de droga de abuso provisório. Pelo exposto, o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo seja recebida e o denunciado citado para responder aos termos da acusação em dez dias, bem como para acompanhar, querendo, o processo em todos os seus termos, devendo, ao cabo do sumário de culpa, ser condenado nas penas nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/2006. [...]” (SIC)

São os fatos. Antes de examinar o mérito, cumpre
apreciar a preliminar de nulidade, suscitada nas razões do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa alegou nulidade processual por violação de domicílio, argumentando que a entrada dos agentes públicos no imóvel teria ocorrido
sem autorização judicial
e
sem fundada suspeita
.
Todavia, analisando os autos, constata-se que esta alegação não merece acolhimento, pois
destoa do

conjunto
probatório produzido na instrução.

Com efeito, conforme percebe-se no testemunho dos policiais militares,
havia fundada suspeita para a realização de revista na residência do apelante
, uma vez que o serviço de inteligência da polícia militar havia recebido inúmeras denúncias de que ali se
desenvolvia a mercância ilegal de drogas
, protagonizada por uma
forte traficante do município
, que atendia pela
alcunha de “branco”.

Como se não bastasse, o policial militar
ISAC DE AZEVEDO CUNHA
declarou que, uma vez cercada a residência alvo da diligência, a proprietária do imóvel e mãe do recorrente optou por franquear a entrada dos policiais para a realização da busca, quando, então, foi encontrado no local
38 unidades de OXI, 19 trouxas de maconha, uma pedra de cocaína, quatro porções de OXI, uma balança de precisão e sacos para embalagem do material (fl. 47).

Reproduzo os depoimentos transcritos na sentença.

“A testemunha PM ISAC DE AZEVEDO CUNHA disse que no dia dos fatos estava no comando dessa diligência e era comandante do destacamento de Cachoeira do Arari,
recebeu denúncias do serviço de inteligência da polícia militar, onde o réu estava comercializando drogas na residência dele, na realidade a casa era da mãe dele, uma casa bem ao lado ele fez para comercializar drogas, o serviço de inteligência da polícia militar já estava monitorando ele sobre a venda de drogas aqui em Cachoeira e repassou que ele encontrava-se vendendo drogas em sua residência. Ato continuo, foi feito realizado um cerco na casa dele, onde foi encontrado esse material composto de vários tipos de drogas, ele foi conduzido e apresentado na delegacia de Cachoeira do Arari para serem realizados os procedimentos contra ele, eu já tinha várias informações que ele se encontrava vendendo drogas aqui em Cachoeira, ele era um forte vendedor de droga na área do Choque, não só ele como os irmãos dele tem passagem pela polícia pelo mesmo crime, além das drogas foi encontrado uma balança e várias petecas de drogas, ele foi conduzido para a delegacia para ser apresentado para as autoridades: polícia civil e para o delegado.

Informou ainda que o réu foi preso na residência dele, chegaram por volta das 7 horas da manhã, porque já tinha o flagrante dele, não entraram na casa dele, só cercaram o imóvel, depois que ele foi preso que ele disse onde que estava a droga, tendo ele informado que estava lá, foi que ele apresentou e a gente o conduziu para a delegacia, a mãe dele deu autorização para entrar na casa, a quantidade de droga foi apresentada na delegacia,
eu vi comentários que tinham levado preso o pai dele um dia antes, mas não sei por qual motivo, porque aqui trabalham três guarnições, eu prendi o Ivanildo só essa vez. A testemunha PM OSMARINO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR informou em juízo que foi informado pelo comandante do pelotão, o sargento Cunha, que o ‘Branco’ estava comercializando entorpecentes em sua residência, com isso foram até o local, onde foi constatada a veracidade da denúncia. No local foi encontrado entorpecentes na sua residência e juntamente com ele, foi feito a apreensão do conteúdo e a prisão dele, onde o conduzimos para a delegacia, para ser tomado as devidas providências, no momento lá cercamos a residência dele, nós éramos seis policiais militares não tinha como ele empreender fuga do local, adentramos a residência do mesmo e constatamos a veracidade da droga. Na delegacia não temos o costumes de pesar a droga antes de mandar para a perícia, as vezes quando são porções em trouxinhas que a gente diz, mas se tiver um saco maior, geralmente nós pegamos uma balança emprestada, mas quando é trouxinha não, confere-se somente as trouxinhas, no momento eu não me encontrava que a droga foi apresentada na delegacia”

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e
não se verifica prova da parcialidade do agente
. Cito

precedentes abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ora, conforme delineado acima, existia fundada suspeita para o ingresso no domicílio do apelante, a fim de apurar denúncia de tráfico de drogas, o qual é sabidamente um crime de flagrante permanente, tudo de acordo com o estabelecido pelo tema 280, fixado pelo STF em sede de repercussão geral
[1]
. Ademais, a entrada no imóvel foi
autorizada pela proprietária
, afastando qualquer ilegalidade.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 2. No caso, a Corte de origem refutou a nulidade relativa ao ingresso no domicílio do réu, por haver provas nos autos que sua genitora permitiu a entrada dos policiais na residência. 3. Portanto, devidamente autorizado o ingresso no imóvel, não se verifica ilegalidade das provas pela violação de domicílio, sendo certo que desconstituir tal fundamento, pelo suposto vício no consentimento, demandaria reexame do conteúdo fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus [...]
Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 898.658/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)”

Desta forma,
rejeito a

preliminar.

DO MÉRITO

DA PENA BASE

A defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal.
Sendo assim, cumpre transcrever o cálculo de pena:

“[...] Passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada com estrita observância do disposto no artigo 68, caput, também do referido diploma. 1ª fase: Iniciando a dosimetria da sanção, o Art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.
1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade e
sendo ainda o chefe da associação criminosa comandando os demais agentes na mercancia de entorpecentes
; 1.2 Antecedentes FAVORÁVEL, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão constante nos autos; 1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, pois não há nada a indicar que o réu se encontra envolvida em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem-visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos; 1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado e sua maneira de sentir e agir, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, sendo comuns ao tipo penal testilhado a obtenção de vantagem por meio da mercantilização de drogas ilícitas; 1.6 Circunstâncias da infração penal FAVORÁVEIS, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é; 1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não identificamos maiores danos a coletividade, além do próprio efeito nocivo das drogas a saúde pública e a sociedade de uma forma em geral;
1.8 Natureza e quantidade da substância entorpecente,

DESFAVORÁVEL (art. 42 da Lei 11.343/2006):
considerando que foi apreendido 19 porções de erva prensada perfazendo 8,0 gramas, 04 porções de substância petrificada de coloração amarelada perfazendo 3,7 gramas, 38 porções de substância petrificada de coloração amarelada, todos entorpecentes conhecidos como MACONHA e 01 porção de substância petrificada de cor branca perfazendo 22 gramas de entorpecente conhecida como COCAÍNA.
À vista das circunstâncias acima expostas e em observância ao art. 42 da Lei n°. 11.343/06, fixo a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa [...]
”

Examinando o pedido do recorrente, observa-se que a dosimetria se encontra devidamente fundamentada, com base em fatos concretos dos autos, os quais justificam a fixação da sanção inicial acima do mínimo previsto em lei. Acerca da culpabilidade, o magistrado
esclareceu que o apelante ocupava o posto de chefe da organização criminosa
, comandando os demais agentes responsáveis pelo tráfico de drogas no município. No que tange a quantidade e natureza do entorpecente, o magistrado enfatizou a
grande quantidade apreendida e a variedade dos entorpecentes achados em poder do réu.

Ora, havendo dois vetores judiciais desfavoráveis, o juiz estava autorizado a fixar a sanção-base acima do mínimo, aumento este que se mostrou razoável e proporcional ao ilícito cometido e a natureza nociva das substâncias apreendidas, quais sejam
cocaína e oxi.

Nesse contexto, aplica-se a Súmula 23 do TJ/PA, a qual estabelece,
verbis
:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal."
.
Logo, mantenho inalterada a pena-base
.

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por fim, a defesa requereu a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, sob a alegação de que o apelante não integraria organização criminosa nem se dedicaria a atividades ilícitas de forma habitual. Todavia, essa alegação não encontra amparo nas provas dos autos. A prova oral colhida em juízo menciona que o apelante era um forte traficante de drogas na região, exercendo a chefia da organização.
Tal fato demonstra a sua dedicação às atividades criminosas e afasta a aplicação do benefício legal do tráfico privilegiado, conforme orientação jurisprudencial

do Colendo STJ.

“[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE EM SEDE DE WRIT. RECONHECIMENTO DA MINORANTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 6. Verifica-se que o Tribunal de origem afastou a minorante em razão de haver provas nos autos, sobretudo as extraídas do celular do ora agravante, do seu envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), sendo ele o responsável pela venda dos entorpecentes a mando de integrantes do referido grupo de dentro da penitenciária de Dourados/MS. Além do mais, consignou que a habitualidade delitiva do recorrente ficou demonstrada no fato de responder a outra ação penal pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.
7. Assentado pela instância ordinária, soberana na análise dos fatos, que o agravante faz do comércio ilícito de entorpecentes uma atividade habitual, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 787.272/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/23, DJe de 20/4/23.) [...]”

Assim, rejeito a aplicação da minorante e mantenho
a pena originalmente

fixada, bem como seu

regime de cumprimento.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

conheço e nego provimento ao apelo
, nos

termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Tema 280 STF: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Belém, 24/02/2025